Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720022-74.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MAYRA PATRÍCIA ARAÚJO LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. CABIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. 2. Sendo inverossímil a versão da acusada de ter se apossado dos bens da vítima para fazer justiça com as próprias mãos, e havendo elementos de prova suficientes acerca do dolo de subtração dos objetos para si, não há falar em desclassificação do crime de furto (art. 155 do CP) para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP). 3. A confiança não é um vínculo automaticamente estabelecido entre duas pessoas, mas sim construído, com o tempo, a partir de uma relação entre elas. Dessa forma, o simples fato de o ofendido ter convidado a acusada a ingressar e permanecer em sua residência – não havendo sequer relação prévia entre ambos – não pressupõe a existência de confiança entre eles, devendo ser afastada a qualificadora do inciso II do § 4o do art. 155 do CP e reconhecida a configuração do furto simples (art. 155, caput, do CP). 4. Havendo inúmeras provas de o acusado ter recebido e conduzido coisa obtida por meio de crime, não há falar em insuficiência de provas do crime de receptação. 4.1. Por outro lado, as circunstâncias do recebimento e a palavra da corré permitem a conclusão de que o acusado não sabia, mas deveria presumir, que o bem tinha origem ilícita, sendo cabível a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP). 5. Existindo prova de parte do prejuízo suportado pela vítima, a reparação mínima por danos materiais deve ser reduzida, mas não afastada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 155 e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a fixação da reparação de danos materiais, porquanto não houve a indicação do montante pretendido na peça acusatória, tampouco foi realizada a sua instrução específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque as teses suscitadas pela insurgente, referentes à falta de indicação do montante pretendido na denúncia e da ausência de realização de instrução específica, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir a suposta omissão, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003